Tribunal: TJSP
Processo: 2105065-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Impugnação de crédito. Sentença de improcedência. Insurgência da recuperanda. Efeito suspensivo indeferido.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Art. 9o, II, do CPC. Alegação genérica de que o administrador

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Impugnação de crédito. Sentença de improcedência. Insurgência da recuperanda. Efeito suspensivo indeferido.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Art. 9o, II, do CPC. Alegação genérica de que o administrador judicial levou em conta contribuições previdenciárias, de natureza tributária. Cálculo de atualização escorreito. Sentença mantida.
Recurso desprovido.